Tribunal: TJMT
Processo: 1031756-56.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031756-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JUNIELE NASCIMENTO PALHETA - CPF: 003.325.432-00 (AGRAVANTE), WALLAMY AUGUSTO LIMA DA SILVA - CPF: 982.613.802-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NEUROCIRÚRGICO. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON-LINE DE VERBAS PÚBLICAS. MEDIDA MAIS EFETIVA E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento a agravo de instrumento do Estado de Mato Grosso, substituindo a multa diária fixada em tutela de urgência pelo bloqueio on-line de verbas públicas, como meio de assegurar a transferência hospitalar para realização de procedimento neurocirúrgico emergencial.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) a adequação da substituição das astreintes pelo bloqueio on-line de verbas públicas como meio de efetivação da tutela de urgência em matéria de saúde; e (ii) a compatibilidade da medida adotada com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade da tutela jurisdicional.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência foi corretamente deferida diante da gravidade do quadro clínico da paciente, diagnosticada com malformação arteriovenosa cerebral em situação emergencial.

4. A jurisprudência admite a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública em demandas de saúde, conforme entendimento do STJ, sem que isso represente obrigatoriedade de sua fixação em todos os casos.

5. O bloqueio on-line de verbas públicas revela-se medida mais eficaz e proporcional, pois assegura o cumprimento da obrigação de fazer sem impor ônus financeiro contínuo ao erário, que recairia sobre a coletividade.

6. A substituição da multa pelo bloqueio não compromete a efetividade da tutela, especialmente quando há notícia de cumprimento da obrigação e quando a medida satisfativa se mostra mais adequada às peculiaridades do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A substituição da multa cominatória pelo bloqueio on-line de verbas públicas, em demandas de saúde, é medida legítima e proporcional quando se revela mais eficaz à concretização do direito fundamental à saúde e menos gravosa ao erário.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º e 196; CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp (Tema 98), relator Ministro Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 22.4.2015; CNJ, Jornadas de Direito da Saúde; TJMT, AI 1032535-11.2025.8.11.0000, rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.1.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo interno interposto por Juniele Nascimento Palheta contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a decisão recorrida apenas para substituir a multa cominatória pelo bloqueio on-line de verbas públicas.

Argumenta a agravante que a multa diária, prevista no art. 537 do CPC, possui caráter coercitivo e visa compelir o ente público ao cumprimento da obrigação, enquanto o bloqueio de valores tem natureza satisfativa e subsidiária, aplicável apenas quando a medida coercitiva se mostra ineficaz.

Aduz que a substituição, portanto, retira da decisão de primeiro grau sua principal força de coerção e, na prática, favorece a inércia estatal, especialmente grave em casos de saúde, nos quais o atraso pode comprometer a vida da paciente.

Para reforçar sua tese, invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, que reconhece a possibilidade de imposição de astreintes contra a Fazenda Pública em demandas relacionadas ao direito à saúde.

Defende ainda que o prazo de 24 horas fixado pelo juízo de origem é proporcional diante da gravidade do quadro clínico da agravada, diagnosticada com malformação arteriovenosa cerebral em estado de emergência, não podendo entraves burocráticos se sobrepor ao direito fundamental à vida e à saúde.

Ao final, requer a reconsideração da decisão ou, caso não seja essa a hipótese, o provimento do agravo interno para restabelecer a multa diária como meio de efetividade da tutela de urgência.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, defende a manutenção da decisão que suspendeu a multa diária, sustentando que astreintes contra a Fazenda Pública em matéria de saúde geram ônus desproporcional ao erário e não garantem maior efetividade. Argumenta que medidas como o bloqueio de verbas são mais adequadas e que, no caso concreto, a própria autora reconheceu a impossibilidade do procedimento em razão de gravidez, tornando a multa inútil. Conclui, assim, pela correção e prudência da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico Processual

Conforme documentado nos autos, a agravante ajuizou Ação de Obrigação de Fazer visando à imediata transferência hospitalar para realização de procedimento neurocirúrgico de urgência. O juízo de primeiro grau deferiu a tutela antecipada, fixando prazo de 24 horas para cumprimento, sob pena de multa.

O Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento, alegando já ter efetuado a transferência da paciente e sustentando a desnecessidade da multa cominatória. A decisão monocrática proferida nestes autos deu parcial provimento ao recurso, substituindo a multa diária pela possibilidade de bloqueio on-line de verbas públicas, caso houvesse descumprimento.

Inconformada, a autora interpôs agravo interno, alegando que a decisão teria afastado indevidamente o principal mecanismo coercitivo do ordenamento, requerendo a reconsideração da decisão monocrática ou sua reforma pela Câmara.

Mérito

É incontroverso, conforme registrado na decisão agravada, que a paciente apresentava quadro clínico gravíssimo, demandando transferência imediata para unidade com capacidade de realizar neurocirurgia endovascular. Tal contexto emergencial foi determinante para a concessão da tutela provisória na origem.

A decisão monocrática, ao examinar o agravo de instrumento do Estado, concluiu pela adequação da medida coercitiva substitutiva - o bloqueio on-line - em consonância com o entendimento consolidado deste Tribunal e das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, segundo o qual:

“
Quanto à multa aplicada, observa-se que sua execução, em caso de descumprimento da obrigação, recai sobre o próprio erário, afetando a coletividade, sem assegurar, de forma efetiva, o cumprimento da obrigação de fazer.

[...]

Assim, impõe-se a substituição da multa diária pela autorização de bloqueio on-line, como medida mais eficaz ao cumprimento da decisão.
”

Assim, tem-se que o bloqueio judicial deve ser priorizado em detrimento da fixação de multa diária, por constituir meio mais eficiente à promoção da saúde e menos gravoso aos cofres públicos.

Ainda, importa mencionar que a agravante alega que a multa seria indispensável à coercitividade da decisão, citando o Tema 98 do STJ. Todavia, a
ratio decidendi
daquele precedente não impõe ao magistrado obrigação de fixar astreintes, mas apenas reconhece sua possibilidade, afastando tese de vedação absoluta contra a Fazenda Pública.

Não há, portanto, contradição entre o Tema 98 e a solução adotada. A ponderação realizada na decisão agravada distingue adequadamente a natureza coercitiva das astreintes e a função satisfativa do bloqueio, concluindo que, na hipótese concreta, esta última se mostra mais eficaz e proporcional, sem suprimir a efetividade da tutela de urgência.

Considerando esses elementos, a substituição das astreintes pelo bloqueio on-line, caso haja descumprimento, atende simultaneamente aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da tutela de saúde, preservando o núcleo essencial do direito fundamental invocado.

Nesses termos:

“
Tese de julgamento:

1. A imposição de multa cominatória em face da Fazenda Pública é juridicamente admissível, mas deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. A cumulação de multa diária com bloqueio judicial de verbas públicas para compelir obrigação de fazer na área da saúde, quando o bloqueio já assegura o cumprimento da ordem judicial, é desnecessária e configura excesso.

3. O bloqueio judicial de valores constitui medida mais eficaz e menos onerosa ao erário para garantir o cumprimento de decisões judiciais, devendo a multa ser utilizada apenas como última alternativa.

[...]
”

(TJMT - N.U 1032535-11.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/1/2026, Publicado no DJE 30/1/2026)

Cumpre esclarecer que a decisão monocrática atentou às particularidades do caso, notadamente, a urgência extrema do quadro clínico; o fato de que a transferência da paciente já teria sido providenciada, segundo o próprio agravado Estado informou; e a necessidade de evitar penalidades excessivamente gravosas ao erário quando existentes alternativas igualmente eficazes.

Desse modo, tem-se que o agravo interno não apresenta argumentos capazes de afastar os fundamentos jurídicos expostos na decisão monocrática, limitando-se a reiterar defesa da multa sem enfrentar a lógica da proporcionalidade aplicada no caso.

Dessa forma, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a decisão agravada deve ser integralmente mantida.

Dispositivo

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno interposto, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026